Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLUIÇÃO SONORA. BAR PRÓXIMO A SETOR RESIDENCIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEI DO SILÊNCIO. SONS E RUÍDOS. ACIMA DO LIMITE LEGAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os valores ambientais constitucionais informam todo o ordenamento jurídico, razão pela qual a solução de causas envolvendo conflitos de vizinhança, como o ora em análise, deve guardar estreita sintonia não só com os princípios constitucionais da intimidade, violação da vida privada, mas também com os valores constitucionais ambientais. Como explica a doutrina, “o meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a degradação da qualidade de vida lesa o direito indisponível à tranquilidade do indivíduo.” (Farias, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald. – 5a ed., rev. Ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.081).
2. Em infração ambiental por poluição sonora, devem ser observadas as disposições da Lei Distrital 4.092, de 30 de janeiro de 2008, a qual dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
3. No caso, comprovou-se que por duas vezes o réu foi autuado pelo Instituto Brasília Ambiental (IBRAM).
4. O Código Civil em seu artigo 1.277 assegura ao proprietário/possuidor do imóvel o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao seu sossego proveniente dos imóveis vizinhos
5. Estabelecidas, de maneira adequada e razoável, as astreintes para compelir o réu a cumprir, no prazo assinado, a decisão judicial com relação à obrigação de não fazer, não há que se falar em seu decote ou redução.
6. Recurso conhecido e não provido.